Tribunal: TJMMG
Processo: 2000933-29.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000933-29.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/05/2026 Publicação: 22/05/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – ART. 14, III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/02 – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTROLE JUDICIAL – LIMITES – MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROVA TÉCNICA (GPS) – VALIDADE – PROVA TESTEMUNHAL – VALORAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE FUNCIONAL – MOTORISTA DE VIATURA – ABSOLVIÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – ISONOMIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Inexistindo vício de fundamentação ou omissão quanto a tese capaz de infirmar a conclusão adotada, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. - O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração na valoração das provas, salvo hipótese de manifesta ilegalidade. - A prova técnica extraída de sistema oficial de geolocalização, corroborada por parecer técnico que afasta falha no equipamento no caso concreto, constitui elemento idôneo à formação do convencimento administrativo. - A prova testemunhal pode ser validamente afastada pela Administração quando, de forma motivada, se revelar imprecisa ou incompatível com os elementos técnicos e documentais dos autos. - Não há cerceamento de defesa quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo insuficiente o mero inconformismo com a valoração das provas. - A condição de motorista da viatura não afasta a responsabilidade disciplinar pelo descumprimento de ordem legal constante do cartão-programa, por se tratar de dever atribuído à guarnição como um todo. - A absolvição na esfera penal por insuficiência de provas não impede a responsabilização administrativa, diante da independência das instâncias, salvo reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. - Não se configura violação à isonomia quando ausente identidade fática entre os casos comparados e quando a Administração apresenta fundamentação idônea para a distinção adotada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - A sanção disciplinar não se mostra desproporcional quando submetida a reexame na via administrativa, com readequação do enquadramento e abrandamento da penalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida. Majoram os honorários advocatícios fixados na origem em favor do Estado de Minas Gerais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, contudo, a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 3º Sgt PM Fabiano Militão Ananias contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que lhe aplicou a sanção de 6 (seis) horas de prestação de serviço, com o decréscimo de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional, nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) instaurada pela Portaria n. 106.006/2023, em razão da prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 50 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante, em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por erro de premissa quanto ao alcance do controle jurisdicional. Alega que, embora seja correto afirmar, em abstrato, que o Poder Judiciário não deve substituir a Administração no exame do mérito administrativo, essa limitação não poderia ser interpretada de forma absoluta, sobretudo quando a decisão administrativa se mostrar desprovida de coerência lógica, fundada em premissas contraditórias ou carente de suporte probatório mínimo. Defende, assim, que não pretende a mera reavaliação do mérito administrativo, mas o controle de legalidade em sua dimensão substancial, abrangendo a verificação de consistência, suficiência e racionalidade da motivação do ato sancionador. Afirma que a sentença teria qualificado como mérito administrativo aquilo que, na verdade, configuraria vício de legalidade, especialmente diante da ausência de enfrentamento adequado das provas, da atribuição de valor absoluto ao elemento técnico controvertido e da desconsideração de elementos probatórios relevantes. No mérito, argumenta que a sanção disciplinar teria sido baseada essencialmente em dados extraídos do sistema de rastreamento por GPS e em inferência de descumprimento de ordem extraída desses registros. Sustenta, contudo, que tal suporte probatório seria controvertido, pois o sistema de geolocalização apresentaria falhas recorrentes, haveria registros administrativos indicando inconsistências em seu funcionamento e existiria prova testemunhal direta confirmando a realização da operação policial no local e no horário indicados. Aduz que a decisão administrativa não teria enfrentado substancialmente esses elementos, limitando-se a desconsiderar a prova TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 testemunhal, sem apontar inconsistência intrínseca ou contradição capaz de invalidá-la. Segundo a defesa, a sentença teria ratificado esse vício ao chancelar a conclusão administrativa sem exercer controle efetivo sobre a motivação do ato. Afirma que a sentença teria adotado raciocínio reducionista ao tratar o GPS como prova técnica dotada de superioridade hierárquica em relação à prova testemunhal. Argumenta que o ordenamento jurídico brasileiro não estabelece prevalência abstrata entre meios de prova, devendo prevalecer a livre apreciação motivada, com análise crítica, contextualizada e racional do conjunto probatório. Afirma que o parecer técnico utilizado pela Administração teria apenas indicado a ausência de falha detectada no equipamento no período analisado, o que não equivaleria à demonstração de infalibilidade do sistema. Ressalta que a própria sentença teria reconhecido que equipamento algum possui garantia de funcionamento pleno, mas, contraditoriamente, teria atribuído valor probatório absoluto ao sistema de rastreamento, utilizando-o como fundamento exclusivo para afastar os demais elementos de prova. Alega, ainda, cerceamento de defesa em sentido material. Sustenta que a violação à ampla defesa não ocorreria apenas quando há indeferimento formal de produção probatória, mas também quando a prova regularmente produzida é desconsiderada ou esvaziada sem análise efetiva, coerente e fundamentada. Afirma que a prova testemunhal foi colhida e seria apta a corroborar sua versão, especialmente quanto à realização da operação policial no local e no horário indicados, mas teria sido afastada sem enfrentamento substancial de seu conteúdo. Para a defesa, tal postura comprometeria o contraditório e a ampla defesa, pois transformaria a instrução probatória em ato meramente formal. Sustenta, ainda, ausência de individualização da conduta do apelante, asseverando que ele exercia a função de motorista da viatura, sob comando direto de superior hierárquico e em cumprimento de ordens legais, circunstância que delimitava seu âmbito de atuação funcional. Sustenta que a imputação administrativa não demonstrou dolo, autonomia decisória ou participação ativa do apelante na suposta prática infracional, tampouco indicou que ele tenha deliberadamente descumprido ordem ou contribuído de forma consciente e voluntária para os atos imputados. Alega que a responsabilização disciplinar não admite imputações coletivas ou presunções amplas, exigindo demonstração concreta do elemento subjetivo e do nexo entre a conduta individual e o resultado ilícito. Também aponta violação à isonomia e à coerência administrativa, ao argumento de que teria existido procedimento similar no qual a Administração reconheceu falha de GPS e afastou a responsabilização, enquanto, no presente caso, teria adotado critério diverso. Para a defesa, essa diferença de tratamento caracterizaria quebra de coerência decisória e arbitrariedade administrativa. Sustenta, ainda, que a absolvição do apelante na esfera penal constituiria elemento relevante para a solução da controvérsia. Afirma que a sentença apenas registrou a absolvição criminal, sem extrair dela as consequências jurídicas pertinentes. Segundo o apelante, não se trataria de contextos fáticos distintos, mas do mesmo núcleo fático-probatório, analisado sob perspectivas diversas. Argumenta que a absolvição criminal teria ocorrido por insuficiência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 probatória quanto à materialidade e/ou à autoria, o que revelaria a fragilidade do conjunto probatório utilizado na imputação administrativa. Embora reconheça a independência relativa entre as instâncias penal e administrativa, sustenta que essa autonomia não seria absoluta, especialmente quando a decisão penal conclui pela ausência de prova suficiente dos fatos imputados. Por fim, alega desproporcionalidade da sanção. Argumenta que, ainda que se admitisse a existência de alguma irregularidade, não haveria gravidade suficiente para justificar a penalidade aplicada, pois não teria sido demonstrado dano efetivo à Administração nem elemento subjetivo qualificado, como dolo ou má-fé. Sustenta que a sanção estaria dissociada da real dimensão do fato apurado e configuraria excesso punitivo, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e o provimento da apelação, para reforma integral da sentença, reconhecimento da nulidade do ato administrativo-disciplinar, anulação da punição imposta, exclusão de qualquer registro funcional decorrente da penalidade e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios (Evento 58 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais defende, em primeiro lugar, a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Argumenta que a pretensão recursal busca, em realidade, a revaloração das provas produzidas no processo disciplinar, notadamente quanto ao peso conferido ao relatório técnico de GPS em detrimento da prova testemunhal, o que configuraria indevida incursão no mérito administrativo. Sustenta que o controle jurisdicional deve se limitar à verificação da legalidade e da regularidade formal do procedimento, não sendo permitido ao Judiciário substituir a conclusão da Administração Pública por entendimento próprio acerca dos fatos. Alega que a sentença aplicou corretamente esse entendimento, em consonância com a jurisprudência consolidada, segundo a qual não cabe ao Judiciário reexaminar provas ou adentrar na esfera de discricionariedade administrativa, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verificaria no caso concreto. Sustenta, ainda, a presunção de legitimidade e a veracidade dos atos administrativos, afirmando que caberia ao apelante apresentar prova robusta apta a infirmar os elementos que fundamentaram a sanção disciplinar, ônus do qual não se desincumbiu. Defende que a prova técnica produzida – consistente nos dados do sistema geolocalização (GeoPM) – é confiável e foi corroborada por parecer técnico especializado, o qual teria atestado a regularidade do funcionamento do equipamento no período analisado, afastando a alegação de falha no sistema. Argumenta que a defesa teria se valido de interpretação parcial do laudo técnico, omitindo trecho conclusivo que afirma inexistência de falhas no equipamento da viatura envolvida. Aduz, ademais, que a Administração não ignorou a prova testemunhal, mas a avaliou de forma fundamentada, concluindo por sua fragilidade, em razão da ausência de precisão quanto a data, horário, identificação dos policiais e demais elementos objetivos. Acrescenta que outros dados objetivos, como registros de consulta em sistema policial em horário incompatível com a versão apresentada, reforçariam a inconsistência da narrativa defensiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No tocante à alegação de cerceamento de defesa, o Estado sustenta sua inexistência, afirmando que foram plenamente assegurados ao apelante o contraditório e a ampla defesa, com possibilidade de apresentação de defesa prévia, produção de provas, oitiva de testemunhas e interposição de recursos administrativos. Argumenta que o inconformismo do apelante com a valoração das provas não se confunde com cerceamento de defesa, inexistindo nulidade quando o julgador, de forma motivada, rejeita as teses defensivas. Invoca, ainda, o princípio de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo, afirmando que a defesa não apontou qualquer violação concreta ao rito procedimental. Rebate a alegação de ausência de responsabilidade do apelante, sob o argumento de que, embora atuasse como motorista da viatura, tinha o dever funcional de cumprir o cartão-programa e dirigir o veículo aos locais determinados, sendo corresponsável pelo descumprimento das ordens de patrulhamento. Sustenta que a ordem de serviço é dirigida à equipe policial como um todo, não sendo possível afastar a responsabilidade do apelante sob o fundamento de subordinação hierárquica, especialmente diante de sua participação direta na condução da viatura para local diverso do designado. Quanto à invocação da absolvição na esfera penal, sustenta a independência entre as instâncias administrativa e penal, afirmando que a absolvição criminal somente repercute no âmbito administrativo quando fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, o que não teria ocorrido no caso. Argumenta que a absolvição se deu por insuficiência de provas, hipótese que não impede a responsabilização disciplinar, porquanto o grau de exigência probatória na esfera administrativa é distinto e menos rigoroso do que na esfera penal. Por fim, afasta a alegação de desproporcionalidade da sanção e de violação à isonomia. Sustenta que cada caso deve ser analisado de acordo com suas circunstâncias específicas, inexistindo identidade fática com situações mencionadas pelo apelante. Aduz que o parecer técnico foi conclusivo quanto à inexistência de falha no equipamento utilizado no caso concreto, não sendo possível extensão a conclusões de outros processos. Defende que a penalidade aplicada é proporcional à conduta apurada, ressaltando que houve, inclusive, reavaliação pelo comandante-geral, com redução da gravidade da infração e abrandamento da sanção inicialmente imposta. Assevera que a punição é adequada diante do descumprimento das ordens de patrulhamento e que não há fundamento para intervenção judicial. Diante disso, requer o não provimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença que reconheceu a validade do ato administrativo-disciplinar, bem como a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos da legislação processual aplicável (Evento 64 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A defesa suscita, em preliminar, nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem teria incorrido em erro de premissa quanto ao alcance do controle jurisdicional sobre os atos administrativos, deixando de exercer o controle de legalidade substancial e, com isso, chancelando decisão administrativa supostamente desprovida de coerência lógica e de lastro probatório suficiente. A preliminar não merece acolhimento. Isso porque não se verifica qualquer vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional na sentença recorrida (Evento 50 – Processo Originário). Ao contrário, o juízo de origem apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas pela parte autora, delimitando corretamente o alcance do controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares. Com efeito, é pacífico o entendimento de que o controle judicial sobre atos administrativos sancionadores limita-se à verificação da legalidade, compreendida não apenas sob o aspecto formal, mas também quanto à observância do devido processo legal, da motivação e da existência de suporte probatório mínimo apto a amparar a decisão administrativa. Não cabe ao Poder Judiciário, contudo, substituir a Administração Pública na valoração das provas ou na escolha da solução mais adequada ao caso concreto, salvo hipóteses de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de motivação, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, trago à baila precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) No caso concreto, a sentença analisou detidamente o procedimento administrativo, reconhecendo a regularidade de sua tramitação e a suficiência da motivação adotada pela Administração Militar, inexistindo qualquer omissão ou contradição apta a ensejar nulidade. Eventual inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de fundamentação. Rejeito, portanto, a preliminar e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática das transgressões disciplinares descritas no art. 14, incisos II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por afastamento injustificado do local) e III (deixar de cumprir ordem legal), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 106.006/2023: [...] I - Aflorou dos autos do IPM n. 117.960, a prática de transgressão disciplinar residual aos fatos ocorridos no dia 31Mar2022, que apurou os crimes de falsidade ideológica e de descumprimento de missão, tipificados nos artigos 312 e 196 do CPM, respectivamente, que redundou na homologação da solução apresentada pelo encarregado e indiciamento dos militares nº 134.180-9, 3º Sgt PM Ricardo de Freitas e o nº 140.835-0, Cb PM Fabiano Militão Ananias. II - Restou apurado em Sede de IPM, que na noite do dia 31Mar2022 para o dia 04/04/2022, os militares investigados deixaram de cumprir as determinações constantes em cartão programa e publicadas na escala diária do 4º PEL da 1ª CIA PM IND em três ocasiões, bem como inseriram informações falsas em documento público verdadeiro, por duas vezes, ao redigirem o RAT n. 2022-013747892-001 e BOS n. 2022-013763096-001 relatando ter realizado operações que não foram realizadas. III - As condutas, em tese, praticadas da pelos sindicados, amoldam-se aos tipos transgressivos descrito no artigo 14, incisos II, (afastamento injustificado do local), III (deixar de cumprir ordem legal), da Lei 14.310, de 19Jun2002 – CEDM. (Evento 27 – DOC22 – Processo Originário) Na solução da SAD, o comandante da Primeira Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em consonância com os pareceres do encarregado e do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), concluiu que o apelante cometeu as transgressões disciplinares descritas no art. 14, incisos II e III, da Lei n. 14.310/02, aplicando-lhe a sanção de 6 (seis) horas de prestação de serviço, com o decréscimo de 17 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (dezessete) pontos em seu conceito funcional (Evento 27 – DOC9 e DOC13 – Processo Originário). O apelante interpôs recurso administrativo em primeira instância, ao qual foi negado provimento pelo comandante da 3ª Região de Polícia Militar (RPM) (Evento 27 – DOC14 – Processo Originário). Contra essa decisão, interpôs recurso administrativo em segunda instância, ao qual o comandante-geral da PMMG deu parcial provimento, apenas para afastar a transgressão prevista no inciso II do art. 14 da Lei estadual n. 14.310/02, retificando, consequentemente, a punição para 6 (seis) horas de prestação de serviço, com o decréscimo de 15 pontos em seu conceito funcional (Evento 27 – DOC19; Evento 1 – DOC53 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade da referida SAD; todavia, o juízo a quo, ao concluir pela regularidade do procedimento administrativo que ensejou a imposição da sanção, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante (Evento 50 – Processo Originário). Inconformado, interpôs o presente recurso, por meio do qual busca a anulação da punição que lhe foi imposta. A principal insurgência recursal diz respeito à alegada fragilidade da prova técnica, sustentando a defesa que o sistema de GPS apresentaria falhas e que a prova testemunhal confirmaria a realização da operação policial no local e no horário indicados. Tal alegação, contudo, não merece prosperar. A instrução do procedimento administrativo demonstrou que a conclusão da Administração Militar não se baseou em presunção abstrata de infalibilidade do sistema de geolocalização, mas em valoração motivada do conjunto probatório constante dos autos, composto por registros extraídos do sistema GeoPM, relatório de histórico de movimentação da viatura, análise do GPS versus cartão-programa, documentos operacionais, registros de pesquisa em sistema policial e prova oral colhida durante a apuração. Foram juntados, entre outros documentos, a escala de serviço/cartão-programa, a análise do GPS versus cartão-programa da VP 29385, o RAT n. 2022-013747892-001, o BOS n. 2022-013763096-001, o parecer técnico emitido pela Diretoria de Tecnologia e Sistemas/Assessoria Técnica do SISP, o relatório/histórico de movimentação da VP 29385 no período de 31/03/2022, às 21h30min, a 1º/04/2022, às 07h00min, além de prints de localização com coordenadas geográficas (Evento 1 – DOC3, DOC5 e DOC13/DOC19 – Processo Originário). No que se refere especificamente ao parecer técnico, verifica-se que a Administração Militar enfrentou a alegação de falha do equipamento, tendo esclarecido que o sistema MapaCAD não se confunde com o sistema GeoPM, módulo GPS. Conforme registrado na solução administrativa, o MapaCAD constitui ferramenta auxiliar de coordenação e controle, ao passo que o GeoPM congrega data, hora e coordenadas geográficas emitidas pelo equipamento rastreador instalado na viatura, com raio de precisão inferior a 50 metros, razão pela qual foi recomendado para fins de instrução de processos e procedimentos administrativos. Na solução da SAD, consignou que, embora o parecer técnico tenha afirmado, em caráter geral, que equipamento algum possui garantia de funcionamento pleno, também registrou, de forma específica quanto à viatura TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 29385, que, “de acordo com as informações contidas no relatório de movimentação da viatura 29385, não foi verificado falha de transmissão do equipamento” (Evento 1 – DOC3 – fl. 102; Evento 27 – DOC9 – Processo Originário). Assim, a defesa extrai do parecer técnico uma ressalva genérica acerca da possibilidade abstrata de falhas em equipamentos eletrônicos, mas desconsidera a conclusão específica relativa ao equipamento utilizado no caso concreto. Não se trata, portanto, de afirmar que o GPS seria infalível, mas de reconhecer que a autoridade administrativa submeteu a tese defensiva a exame técnico e concluiu, com base em manifestação do setor competente, que não houve falha de transmissão no histórico de movimentação da viatura 29385 no período analisado. Nesse contexto, a alegação defensiva não foi ignorada, mas expressamente enfrentada e afastada com fundamento técnico. Também não procede a alegação de que a prova testemunhal teria sido simplesmente desconsiderada. A testemunha Cb PM Bruno Santos Silva afirmou, em síntese, que a área do Jardim Canadá apresentaria falhas na transmissão e inconsistência de sinal do GPS das viaturas (Evento 1 – DOC26 – fls. 37/39 – Processo Originário). A Administração, todavia, consignou que as especificidades do procedimento administrativo relativo à referida testemunha não possuíam correlação direta com a SAD ora examinada, pois não se demonstrou identidade quanto à viatura utilizada, ao sistema de pesquisa empregado, se GeoPM ou MapaCAD, ao desfecho do procedimento mencionado ou à existência de causa de justificação ou absolvição aplicável ao presente caso (Evento 27 – DOC9 – Processo Originário). Quanto à testemunha Eduardo Brito Arrunategui, verifica-se que ela declarou ter sido abordada por uma guarnição policial na Rodovia AMG 160, altura do Km 2, próximo ao bairro Parque Tumba, afirmando que a abordagem “deve ter ocorrido” entre as 22h e as 23h (Evento 1 – DOC26 – fls. 43/45 – Processo Originário); contudo, a própria solução da SAD destacou que a testemunha não soube informar as características físicas dos militares responsáveis pela abordagem nem o prefixo ou a placa da viatura policial. Ressaltou-se, ainda, que a testemunha foi ouvida somente em junho de 2023, aproximadamente um ano e três meses após os fatos, circunstância que fragilizou a precisão de seu relato quanto a dados essenciais, como horário da abordagem e identificação dos policiais (Evento 27 – DOC9 – Processo Originário). Além disso, a Administração confrontou o referido depoimento com outros elementos objetivos constantes dos autos. No recurso disciplinar, registrou-se que, embora no RAT n. 2022-013747892-001 constasse a realização de operação de fiscalização de trânsito das 21h59min às 23h00min, na Rodovia AMG 160, km 2, com abordagem do veículo Fiat Toro, placa QOU3031, o extrato de pesquisas realizadas no aplicativo QAPP indicou que a placa desse veículo somente foi consultada às 23h25min, ou seja, após o horário determinado na escala e após o período mencionado no relatório de atividade. Desse modo, ainda que a abordagem tenha efetivamente ocorrido naquela data, o conjunto probatório indicou que ela se deu em horário posterior ao previsto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 para a operação, o que não infirmava a conclusão administrativa quanto ao descumprimento do cartão-programa (Evento 27 – DOC14 – Processo Originário). Dessa forma, não se verifica hierarquização abstrata entre prova técnica e prova testemunhal, tampouco desconsideração arbitrária da prova oral. O que houve foi valoração motivada do conjunto probatório pela autoridade administrativa, que, diante da inconsistência temporal do depoimento, da ausência de identificação segura da guarnição e da incompatibilidade com os registros técnicos e operacionais, concluiu pela maior força demonstrativa dos dados extraídos do GeoPM, do histórico de movimentação da viatura e dos registros do QAPP. Tal conclusão não se mostra ilógica, arbitrária ou desprovida de suporte mínimo, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário substituí-la por nova valoração probatória. A defesa também sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que as provas por ela produzidas teriam sido desconsideradas. Igualmente sem razão. O procedimento administrativo observou o devido processo legal, tendo sido assegurados ao apelante o contraditório e a ampla defesa, com ciência dos atos, apresentação de defesa, produção de prova testemunhal e interposição de recursos administrativos. A prova oral indicada pela defesa foi efetivamente colhida e analisada pela Administração, que apenas não lhe atribuiu o alcance pretendido pelo recorrente. O simples fato de a autoridade administrativa, de forma motivada, concluir que determinado depoimento não é suficiente para infirmar os demais elementos dos autos não configura cerceamento de defesa, pois a garantia constitucional não assegura o acolhimento da tese defensiva, mas, sim, a oportunidade de produzi-la e de vê-la apreciada. No tocante à alegação de ausência de responsabilidade do apelante, sob o argumento de que atuava apenas como motorista da viatura e sob ordens de superior hierárquico, também não merece acolhida. Conforme restou apurado, o apelante integrava a guarnição responsável pelo cumprimento das ordens constantes do cartão-programa e era o motorista da viatura. A ordem de serviço não se dirigia exclusivamente ao comandante da guarnição, mas à equipe policial escalada para o turno, cabendo a seus integrantes cumprir os locais, horários e atividades previamente determinados. A condição de motorista, longe de afastar sua responsabilidade, reforça sua vinculação direta ao deslocamento da viatura para os locais previstos na escala. Ademais, a Administração reconheceu ser procedente a alegação de que o apelante não foi o responsável pela elaboração do RAT e do BOS, tendo consignado que tais documentos foram confeccionados pelo 3º Sgt PM Ricardo de Freitas. Ainda assim, manteve a responsabilização disciplinar quanto ao descumprimento do cartão-programa, por entender que a ordem constante da escala diária era de conhecimento de ambos os militares e deveria ser cumprida por toda a guarnição. Também não se sustenta a tese de estrito cumprimento de ordem de superior hierárquico. A própria decisão administrativa observou que a defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 apresentou teses contraditórias, pois, de um lado, sustentou que os fatos não ocorreram e que as ordens do cartão-programa foram cumpridas; de outro, afirmou que eventual conduta teria decorrido de ordem superior. De todo modo, não houve comprovação de ordem legal específica que autorizasse o afastamento do local previsto, tampouco demonstração de situação que tornasse inexigível conduta diversa por parte do apelante. No que se refere à invocação da absolvição na esfera penal, cumpre ressaltar que as esferas administrativa e criminal são independentes, de modo que a absolvição por insuficiência probatória não impede, por si só, a responsabilização disciplinar, fundada em critérios próprios de apuração e responsabilização disciplinar. Como se sabe, as esferas criminal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si, de modo que as decisões proferidas no juízo criminal somente vinculam a Administração quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. A propósito, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ acerca da questão: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38103 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO QUE INDEFERE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA PENAL QUE EXTINGUE A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, que indeferiu requerimento administrativo de reintegração dos impetrantes ao serviço público. 2. Ao contrário do que se sustenta na exordial, na esfera penal, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva, mas não houve determinação para que os autores fossem reintegrados ao serviço público. Deliberou-se, tão somente, a revogação da medida cautelar de afastamento da função pública, que não tem relação com a demissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 3. A sentença proferida em processo penal somente influencia a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Precedentes do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no MS n. 27.600/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.) (Destaca-se) No caso, a própria sentença recorrida registrou que a absolvição criminal foi proferida com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, isto é, por não existir prova suficiente para a condenação. Assim, ausente reconhecimento categórico da inexistência do fato ou da negativa de autoria, a absolvição penal não impede a manutenção da sanção disciplinar, sobretudo quando a Administração, em procedimento próprio e com observância do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela existência de transgressão funcional consistente no descumprimento de ordem legal. Também não merece acolhida a alegação de violação à isonomia e à coerência administrativa. A defesa sustenta que teria havido procedimento semelhante no qual a Administração Militar reconheceu falha no GPS e afastou a responsabilização de outro militar. Contudo, como consignado na solução da SAD, as especificidades do procedimento envolvendo o Cb PM Bruno Santos Silva não demonstram, por si sós, identidade com o presente caso. Não há comprovação de correlação exata quanto à viatura utilizada, ao sistema de pesquisa empregado, ao contexto fático, ao desfecho do procedimento ou à existência de causa de justificação ou absolvição aplicável ao apelante. A isonomia não impõe tratamento uniforme a situações apenas genericamente semelhantes, mas tratamento igual a casos efetivamente equivalentes. No caso, a Administração justificou a distinção entre as situações e afastou a pretensão defensiva com fundamento nas peculiaridades da SAD n. 106.006/2023, especialmente diante da conclusão técnica de inexistência de falha de transmissão da VP 29385 no período analisado. Não há, portanto, quebra de coerência decisória ou arbitrariedade administrativa. Também não procede a alegação de inexistência de prejuízo à Administração. A transgressão disciplinar reconhecida consiste no descumprimento de ordem legal constante do cartão-programa, conduta que, por si só, compromete a regularidade do serviço policial e a organização do policiamento ostensivo. A escala de serviço e o cartão-programa não constituem meras orientações facultativas, mas instrumentos de planejamento operacional, destinados à distribuição racional do efetivo e à cobertura de áreas previamente definidas. O afastamento injustificado da viatura do local determinado frustra a finalidade do serviço, prejudica o controle da atividade operacional e compromete a eficiência da atuação policial, independentemente da demonstração de dano material específico. Por fim, também não procede a alegação de desproporcionalidade da sanção. Verifica-se que a penalidade aplicada foi objeto de revisão na esfera administrativa, tendo o comandante-geral, em sede recursal, promovido a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 readequação do enquadramento e o abrandamento da sanção originalmente imposta. O ato de sanção disciplinar retificador excluiu a infração ao art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02, mantendo apenas a infração ao art. 14, inciso III, relativa ao descumprimento de ordem legal, com imposição da sanção de 6h de prestação de serviço e decréscimo de 15 pontos no conceito funcional. Tal circunstância evidencia que houve efetivo controle interno de legalidade e proporcionalidade, não se tratando de punição automática ou irrefletida. Ao contrário, a Administração reexaminou a imputação, afastou parte do enquadramento originário e manteve apenas a sanção correspondente à transgressão que reputou comprovada. Nesse cenário, não se identifica excesso punitivo, manifesta desproporcionalidade ou desvio de finalidade que autorize a intervenção judicial. Diante desse contexto, não se identifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou vício de motivação apto a justificar a anulação do ato administrativo-disciplinar. A decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios suficientes, tendo sido proferida ao término de procedimento regular, no qual foram asseguradas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC), majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do Estado de Minas Gerais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso e manter integralmente a sentença recorrida. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator